Tribunal: STF
Processo: RE 605440
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Desapropriação. Reforma agrária. Justa indenização. Prazo para resgate de TDA’S. Termo inicial. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível em recurso extraordinário a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.